Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE. DISTINGUISHING. PREVALÊNCIA DO ART. 20, CAPUT, DA LEI MARIA DA PENHA. NOTA TÉCNICA 05/2021 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE DEFERIDA.
1. Em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 traz expressa autorização de que o Poder Judiciário venha a decretar de ofício a prisão preventiva do agressor, desde que satisfeitos os demais requisitos para tal medida.
2. A aparente antinomia existente entre a nova redação do art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi conferida pelo “Pacote Anticrime”, e o art. 20, caput, da Lei 11.340/2006 resolve-se por meio da aplicação do princípio da especialidade, encartado no art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, prevalece o regramento especial do art. 20, caput, da Lei 11.340/2006, cuja força normativa permanece intacta.
3. Inteligência da Nota Técnica 05/2021 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal: “Considerado o entendimento de que não houve revogação expressa do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, mostra-se cabível a decretação da prisão cautelar ex officio, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dos acusados pela suposta prática de delitos contra a mulher, no âmbito doméstico ou familiar.”.
4. O paciente foi beneficiado pelo deferimento do pedido liminar e está em liberdade incondicionada há mais de um mês, sem notícia de que tenha tornado a atentar contra a integridade física ou psicológica da vítima. O restabelecimento de sua segregação afigura-se medida excessivamente drástica e desguarnecida da contemporaneidade necessária para a decretação da cautela extrema.
5. Observados os vetores do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, mostra-se prudente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, com a finalidade de robustecer o aspecto preventivo da atuação do Poder Judiciário, fortalecer a fiscalização exercida sobre o núcleo familiar e dissuadir o paciente de incorrer em novos episódios delitivos.
6. Ordem parcialmente deferida.